Tribunal: TJES
Processo: 5007957-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007957-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO BARBOSA DE PAULO

AGRAVADO: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESLIGAMENTO POR REPROVAÇÃO NA DISCIPLINA “CONDUTA PROFISSIONAL”. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO, MOTIVAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por aluno do Curso de Formação de Soldados da PMES contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu tutela provisória destinada a suspender os efeitos do ato administrativo que o desligou do curso por reprovação na disciplina “Conduta Profissional”, decorrente de perda de pontos em razão de transgressões disciplinares. O agravante sustenta nulidades no procedimento administrativo, ausência de tipificação das condutas e desproporcionalidade das sanções, pleiteando sua reintegração ao curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o procedimento administrativo que resultou no desligamento do agravante do Curso de Formação de Soldados da PMES observou a legalidade, a motivação e os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, de modo a ensejar a concessão de tutela provisória para a sua reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito às matérias apreciadas pela decisão impugnada, não sendo possível a apreciação de argumentos novos, sob pena de inovação recursal e supressão de instância (CPC, art. 1.013, § 2º; STJ, REsp 2.120.429/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.04.2024).

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III), não comportando dilação probatória nem exame aprofundado sobre o mérito administrativo.

5. O controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar restringe-se à legalidade e regularidade do procedimento, não sendo possível rever o mérito da sanção, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade (STJ, Súmulas 650 e 665).

6. Os autos demonstram que o agravante foi regularmente cientificado das transgressões disciplinares, com descrição dos fatos, tipificação, oportunidade de defesa e recurso administrativo, atendendo às garantias do contraditório e ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

7. A disciplina “Conduta Profissional” possui caráter avaliativo contínuo, refletindo a observância dos princípios de hierarquia e disciplina, de modo que a reprovação decorreu da reincidência em condutas inadequadas, não se verificando ausência de motivação ou ilegalidade no procedimento.

8. Não se evidencia probabilidade do direito líquido e certo alegado, visto que a documentação acostada não comprova nulidade ou desproporcionalidade manifesta nas sanções aplicadas, as quais resultaram em pontuação insuficiente para aprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo de instrumento devolve ao tribunal apenas as matérias apreciadas na decisão impugnada, vedada a inovação recursal. 2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória. 3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade do procedimento e da sanção, não abrangendo o mérito, salvo ilegalidade manifesta, teratologia ou desproporcionalidade evidente. 4. É válida a exclusão de aluno de curso de formação militar por reprovação em disciplina avaliativa de conduta profissional quando precedida de processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Marcelo Augusto Barbosa de Paulo
contra a r. decisão (ID 13804497) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho que, nos autos do
mandado de segurança
(nº
5010422-40.2025.8.08.0012
) impetrado pelo recorrente em face de ato dito coator praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória que consistia em ordenar que a autoridade coatora suspendesse os efeitos do ato administrativo que o desligou do Curso de Formação da PMES, com a consequente determinação de reingresso ao referido curso.

Depreende-se da prova pré-constituída no
mandamus
originário que o agravante era aluno do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (CFSd/2024), cujo início ocorreu em 18/11/2024 e com término previsto para 06/11/2025. Acontece que, durante o curso, foram aplicadas diversas penalidades em seu desfavor, o que resultou na subtração de pontos na matéria denominada “Conduta Profissional”, fazendo com que alcançasse a pontuação 5,4, inferior à nota mínima permitida que deve ser observada durante todo o curso de formação para aprovação naquela disciplina, qual seja, 6,0.

Diante deste cenário, após ser notificado e apresentar defesa, foi desligado do CFSd, com base no art. 81, inciso III, das Normas para Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE – 2021), por violação às normas previstas no Manual do Aluno de Cariacica de 2022, o que foi confirmado após o indeferimento dos recursos administrativos interpostos na primeira e segunda instâncias.

Por considerar que, ao menos, 1,3 ponto teria sido indevidamente subtraído da sua nota na disciplina Conduta Profissional, uma vez que houve equivocado enquadramento dos fatos, por ausência de previsão, legal ou regulamentar, específica que tipifique a conduta como infração disciplinar (art. 147, inciso I, alínea “e”, do Manual do Aluno de Cariacica 2022), afronta aos princípios constitucionais do
nemo tenetur se detegere
, do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), do dever de fundamentação (art. 146, inciso II, alínea “l”, do Manual do Aluno de Cariacica, e arts. 2º, inciso VIII, e 50, § 1º, ambos da Lei nº 9.784/99), da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99) e inobservância da justificativa idônea apresentada para a conduta, além de enfatizar que teria havido desarrazoabilidade na gradação das sanções, o agravante impetrou mandado de segurança objetivando obter liminarmente tutela provisória para ser reintegrado no CFSd/2024 até o pronunciamento definitivo daquele feito, já que possuiria direito líquido e certo a invalidação do ato administrativo que o desligou daquele curso.

Por considerar que não haveria prova pré-constituída do direito líquido e certo aventado pelo agravante, tendo em vista que o procedimento administrativo que resultou na sua exclusão do Curso de Formação de Soldados teria contado com a sua participação e que os fatos imputados foram devidamente descritos e possuem previsão regulamentar para caracterizar transgressão disciplinar, o juízo
a quo
indeferiu liminarmente o pedido de tutela provisória formulado no
mandamus
originário, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo impetrante.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Prefacialmente, conforme já assinalado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, é importante ressaltar que a cognição exercida no recurso de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, de modo que não se revela possível analisar nesta oportunidade questões suscitadas pela primeira vez, que não foram objeto de deliberação no
decisum
objurgado, por caracterizar indevida inovação recursal e sob pena de incorrer em supressão de instância.

Enquanto a apelação devolve à instância revisora o conhecimento de toda a matéria relacionada à demanda, inclusive aqueles que não foram objeto de menção pelo julgador (art. 1.013, § 2º, do CPC/2015
1
), o agravo de instrumento devolve apenas o conteúdo da decisão interlocutória impugnada, estando limitado às questões nela resolvidas.

A respeito do tema, imprescindível se faz reproduzir a lição do multicitado José Carlos Barbosa Moreira:
“
O agravo tem efeito devolutivo diferido: a matéria transfere-se ao conhecimento do órgão
ad quem
sem deixar de submeter-se, antes, ao reexame do órgão
a quo
(arts. 523, § 2º, e 529).
A devolução limita-se à questão resolvida pela decisão que se recorreu, na medida da impugnação: nada mais compete ao tribunal apreciar, em conhecendo do recurso
. Desnecessário ressalvar que o agravo pode ter função substitutiva ou função meramente rescindente - v.g., se o fundamento do recurso é o impedimento do juiz de primeiro grau (sobre a distinção entre as duas funções, supra, comentário nº 228 ao art. 512); no segundo caso, o provimento do agravo significará tão-somente a anulação da decisão agravada, para que outra se profira na instância inferior.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Lei nº 5.869/1973, vol. V: arts. 476 a 565 - Rio de Janeiro: Forense, pág. 498).

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“O efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas”
(REsp n. 2.120.429/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024, STJ), de modo que
“Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo”
(AgInt no AREsp n. 2.198.253/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023, STJ).

Partindo dessa premissa, a matéria devolvida a exame nesta instância revisora se limitará às questões que foram suscitadas pelo agravante na petição inicial do mandado de segurança originário e que foram objeto de apreciação na decisão agravada pelo juízo
a quo
,
não sendo possível apreciar nenhum dos novos argumentos que foram suscitados pelo impetrante diretamente neste agravo de instrumento
, especialmente por se tratar de recurso interposto pela própria parte requerente, por configurar indevida inovação recursal e implicar seu eventual exame em indesejada supressão de instância.

No caso, provavelmente por ter alterado sua representação processual, o impetrante apresentou diversas novas teses neste agravo de instrumento que não integram a petição inicial do mandado de segurança originário e que, consequentemente, não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, impossibilitando o seu exame nesta oportunidade por meio do presente recurso.

Limitada a cognição a ser exercida neste recurso, a matéria realmente devolvida a apreciação desta instância revisora cinge-se em examinar se o procedimento administrativo adotado pela Administração Castrense, durante o Curso de Formação de Soldados da PMES, para reduzir a pontuação do impetrante agravante em 1.3 na disciplina “Conduta Profissional”, em relação a 06 (seis) protocolos, e, com isso, reprová-lo, foi constitucional, legal e regulamentar, ou se o recorrente possui a probabilidade do direito líquido e certo em invalidar estas avaliações e, por consectário, ser reconduzido àquele curso.

Por ter optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na instância primeva, o impetrante agravante somente terá uma tutela provisória concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo
puderem ser comprovados de forma incontestável, mediante a juntada de prova documental na própria exordial
, visto que no trâmite do
mandamus

não há espaço para a produção probatória
, ou seja, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009).

A utilização da via mandamental, portanto, pressupõe um ato coator praticado por autoridade administrativa, violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, o que deve ser comprovado por meio de prova pré-constituída anexada à exordial. O que justifica o
mandamus
é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que
afronte direito passível de ser comprovado de plano pel
o
impetrante
. Se demandar esforço que escape a prova documental juntada pelo impetrante na inicial não está em ordem a ser defendido na via do mandado de segurança.

Não fosse o bastante, o controle jurisdicional sobre processos administrativos disciplinares se limita à verificação da legalidade do procedimento e do ato, à luz dos princípios do devido processo legal, contraditório ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88) e motivação, sendo impossível se imiscuir no mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção. Dessa forma, se o administrado foi cientificado da imputação que lhe está sendo rogada e teve a oportunidade de se manifestar sobre o fato, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar sanção diversa daquela que está prevista em lei ou regulamento, bastando que faça a devida exposição da motivação.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
cristalizou o seu posicionamento na
Súmula nº 665
, segundo a qual
“
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no
mérito administrativo
, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade,
teratologia
ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
, e na
Súmula nº
650
, a qual prescreve que
“
A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990”
.

No caso, consoante bem exposto na decisão objurgada, todos os protocolos de Ficha de Observância de Conduta Profissional (ID 69162810) que resultaram no reconhecimento de transgressões disciplinares pelo impetrante agravante e o Extrato dos Registros Disciplinares do aluno agravante (ID 69162807) narraram a infração que foi cometida, com a correspondente tipificação regulamentar, o dia, horário e local do fato, a autoridade comunicante e eventual testemunha que presenciou o feito, e a ciência expressa do recorrente que, inclusive, tinha a oportunidade de apresentar sua justificativa imediatamente ou apresentar sua impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, na forma do art. 81, § 2º, da NPCE
2
, de forma que não há como reconhecer, ao menos na via do mandado de segurança, a existência de probabilidade do direito líquido e certo de invalidar tais atos sancionatórios administrativos, visto que não existe prova pré-constituída de nenhuma afronta aos postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A validade do processo administrativo disciplinar é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação dos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), os quais objetivam assegurar que o estudante da carreira militar tenha a oportunidade de conhecer o ter dos fatos que lhe são imputados e de eventuais pronunciamentos que lhe forem desfavoráveis, bem como de contraditá-los por meio da apresentação de defesa ou da interposição do recurso adequado, o que, a princípio, teria sido devidamente observado, tendo o próprio agravante optado por, em poucas oportunidades, não apor o seu ciente na Ficha de Observância de Conduta Profissional, o que não pode beneficiá-lo para invalidar tais transgressões disciplinares, visto que a autoridade comunicante assegurou que ele foi informado do fato, devendo ser prestigiado o brocado do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Ademais, a disciplina “Conduta Profissional” possui caráter avaliativo contínuo, refletindo a adequação do aluno aos princípios de hierarquia e disciplina que regem a carreira militar, de forma que não se trata de matéria com carga horária a ser cumprida pelos alunos, sendo um resumo dos comportamentos e hábitos profissionais e sociais que demonstrem se estão adequados à condição de profissional responsável pela segurança do cidadão, registros estes relacionados a fatos ocorridos durante o período de curso e que indicarão a nota correspondente à disciplina, nos termos do art. 80 do NPCE
3
.

E, conforme bem ponderado na decisão objurgada, o atento exame da prova pré-constituída demonstra que o impetrante agravante teve diversas transgressões disciplinares registradas em seu desfavor, em virtude da reincidência em diversas condutas inadequadas que, ao contrário do alegado pelo recorrente, não podem ser consideradas de somenos importância
diante dos preceitos de hierarquia e disciplina que regem a carreira militar
, como ausências injustificadas, atrasos, descumprimento de normas e comportamentos relacionados à função, as quais, apesar de representarem pequenas perdas de pontuação, somadas, culminaram na pontuação insuficiente na disciplina “Conduta Profissional” e, assim, na reprovação do agravante, nos termos dos arts. 68, inciso VI, e 81, inciso III, da NPCE
4
.

Por ter observado o devido processo legal e a reprovação na disciplina “Conduta Profissional” possuir respaldo na regulamentação que rege o Curso de Formação de Soldado, o impetrante agravante pretende contestar a tipicidade das transgressões disciplinares que lhe foram imputadas (art. 147, inciso I, alínea “e”, do Manual do Aluno de Cariacica 2022), a ausência de motivação para o enquadramento dos fatos (art. 146, inciso II, alínea “l”, do Manual do Aluno de Cariacica, e arts. 2º, inciso VIII, e 50, § 1º, ambos da Lei nº 9.784/99), a desconsideração das justificativas apresentadas e desarrazoabilidade e desproporcionalidade na gradação das sanções (art. 2º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99), questões estas que não suscetíveis de aferição na via eleita do mandado de segurança, por não serem passíveis de apreciação de plano, sendo imprescindível o aprofundamento na análise das provas e da legislação e, eventualmente, a dilação probatória para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente.

Na realidade, além de ser indevido o revolvimento do mérito administrativo para aferir se os fatos imputados ao agravante eram justificáveis, o Extrato dos Registros Disciplinares do aluno recorrente (ID 69162807) e as decisões administrativas que indeferiram os recursos interpostos pelo agravante, em 02 (duas) instâncias (ID’s 69162808 e 69162809), afastam a probabilidade do direito líquido e certo a obter a invalidade da retirada da pontuação fruto das transgressões disciplinares que lhe foram imputados, pois foi indicado o número do protocolo de cada fato, o local da publicação no caderno disciplinar, a descrição detalhada dos eventos, a defesa/recurso apresentado e a motivação para o seu indeferimento, oportunidade, inclusive, em que foi informado que o recorrente não possuía referências elogiosas formalizadas e, ainda que possuísse, não o seria em quantitativo suficiente para deixar sua pontuação superior a 6 (seis) pontos.

Especificamente ao fato imputado ao recorrente de deixar de preencher/assinar o documento de CPI (Conduta Profissional Inadequada) que lhe foi encaminhada, não há como reconhecer que ele possui o direito líquido e certo de reconhecer a ausência de tipificação desta conduta, pois o disposto no art. 147, inciso I, alínea “e”, do Manual do Aluno de Cariacica de 2022, possui interpretação razoável que admita o seu enquadramento, ao considerar
“Conduta Profissional Inadequada”
(...)
“encaminhar documento sem assinatura ou identificação”
.

Quanto ao fato de apresentar-se sem documento de porte obrigatório durante a fiscalização matutina, além de existir tipificação que se amolda perfeitamente a esta conduta (art. 146, inciso III, alínea “l”, do Manual do Aluno de Cariacica de 2022
5
), não há que falar em ausência de motivação, uma vez que o objeto/documento exigido decorre da discricionariedade do Comando da Escola, o que é assegurado pela própria norma regulamentar.

Em relação à alegação de que foi punido por atraso justificável, a questão foi devidamente apreciada pelas instâncias recursais administrativas, as quais não consideraram idônea a justificativa indicada pelo agravante para se apresentar depois do horário na instrução de TFM, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito líquido e certo a invalidar esta transgressão disciplinar, já que esta via eleita e o Poder Judiciário não podem realizar controle sobre o mérito do ato administrativo.

Por derradeiro, também não há que falar em probabilidade do direito líquido e certo em reconhecer a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da sanção imposta ao agravante, pois, na realidade, as perdas de pontuações aplicadas para cada transgressão disciplinar reconhecida foram singelas, entretanto a reincidência delas resultou no acúmulo de pontuação que implicou na nota inferior a 6 (seis) pontos, o que propiciou a reprovação do recorrente e a sua consequente exclusão do Curso de Formação de Soldados da PMES.

Diante deste cenário e por ser inviável apreciar as demais teses expostas diretamente, de maneira inovadora, neste agravo de instrumento pelo impetrante, revela-se o acerto da decisão objurgada que não reconheceu a probabilidade do direito líquido e certo do agravante em ser reintegrado no Curso de Formação de Soldados da PMES, visto que a sua reprovação na disciplina Conduta Profissional aparentemente decorreu de procedimento administrativo disciplinar válido da Administração Castrense.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...). § 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

2
Art. 81. (...). § 2º “Os alunos poderão recorrer ao Comandante da EsFAP/EsFO, em primeira instância, e ao Chefe da Divisão Acadêmica da APM/ES, em segunda instância, a respeito do somatório de pontos atribuídos à Disciplina Conduta Profissional, no prazo de 02 (dois) dias úteis após ciência da divulgação do registro de comunicações ou do resultado final da respectiva disciplina.

3
Art. 80. Após o período de adaptação, serão registradas, em fichas individuais dos alunos dos cursos de formação inicial e de habilitação, as comunicações de comportamentos ou hábitos profissionais e sociais que evidenciem a adequação ou a inadequação à condição de profissional responsável pela segurança do cidadão, dentro de princípios que orientem o exercício da atividade policial. Desses registros relacionados a fatos ocorridos durante o período de curso, será extraída uma nota correspondente à disciplina Conduta Profissional, constante da estrutura curricular dos cursos, que será registrada ao final do curso ou período letivo no boletim de notas do aluno.

4
Art. 68. Constitui motivo de desligamento obrigatório de aluno de qualquer curso a verificação de uma das ocorrências enumeradas a seguir: (...); VI – incidir em nota inferior a 6,0 (seis) na disciplina Conduta Profissional.

Art. 81. (...). III - o aluno que em qualquer momento do curso vier a incidir em nota inferior a 6,0 (seis) na Disciplina Conduta Profissional será considerado reprovado na disciplina, não fazendo jus ao regime de dependência, tendo em vista que ela compõe o conjunto dos ideários e competências profissionais exigidos nos cursos de formação inicial ou de habilitação e que formam o saber-ser do profissional de segurança pública.

5
II – Conduta Profissional Inadequada 2: (...); l) deixar de portar outros objetos quando determinado pelo Comando da Escola.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.